Tribunal: TJPA
Processo: 0003987-96.2016.8.14.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003987-96.2016.8.14.0073

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO, CELSO LUIS ROQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BENEFÍCIO PARTICULAR. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM RESIDÊNCIA POR FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE.

RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021.

APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU.

ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ART. 10 E 11, DA LIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de ato ímprobo, previsto no art. 10, XIII e
caput
do art. 11, ambos da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no fato de que funcionários da prefeitura realizaram serviço de limpeza na residência do prefeito no horário que estariam em escala de trabalho;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo
o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. De acordo com a mudanças normativas, a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado;

4. No caso, as provas constantes nos autos não são suficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade administrativa, pois não há a demonstração inequívoca de que a utilização indevida de serviço público, consubstanciado no uso do trabalho de funcionários do Município de Rurópolis para realização de limpeza na residência do prefeito, no horário do expediente, foi realizada com a intenção de causar dano ao erário, não havendo, ainda, qualquer evidência de enriquecimento ilícito por parte dos apelados.

5. Outrossim, também não se extrai do conjunto probatório que os Apelados tenham agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas e taxativamente listadas pelo art. 11 da LIA;

6. Em síntese, tenho que não restou comprovada a intenção consciente e deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 10 e 11, da LIA, ante sua necessidade para configurar o ato improbo;

8. Desse modo, com base na aplicação retroativa,
in mellius,
da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF (Tema 1.199/RG);

9. Recurso improvido, sentença monocrática mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de PABLO RAPHAEL GOMES GENUÍNO E CELSO LUIS ROQUE.

Na peça preambular da ação, consta que o apelado Pablo Raphael Gomes Genuíno, na qualidade de prefeito municipal e Celso Luis Roque, na qualidade de Chefe da Limpeza Pública praticaram ato de improbidade administrativa face a existência de denúncia anônima que narrou que funcionários da prefeitura estariam fazendo limpeza na residência do prefeito em horário de escala de trabalho, sob coordenação do segundo apelado.

O feito seguiu seu regular processamento, até que se prolatou sentença de improcedência (ID 3699146, pág. 1/6), nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, restando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 3699147, pág. 1/11).

Em suas razões recursais, alegou que embora a sentença tenha concluído pela improcedência da ação, as provas constantes nos autos atestam para o sentido contrário.

Afirma que “a situação foi flagrada em duas ocasiões distintas, e que os servidores públicos municipais estavam no interior da residência do requerido, fato que leva a concluir que os trabalhadores tinham sim autorização para entrar na residência e executar os trabalhos”.

Aponta que em seu depoimento judicial, o Senhor Pablo Raphael Gomes Genuíno informou que não ordenou aos servidores municipais que realizassem qualquer tipo de serviço na sua residência, porém não esclareceu como tais servidores conseguiram ingressar na mesma contra sua vontade.

Em suma, alega que consoante as provas nos autos, restou demonstrada que as condutas praticadas pelos apelados foram dolosas, uma vez que permitiram que fosse utilizado, em serviço particular, trabalho de servidor público.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e condenação dos apelados na conduta improba descrita no artigo 10, XIII e artigo 11,
caput
, da Lei 8.429/92.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso (id. 3699148, pág. 1/5), pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso de apelação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 12402252, pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de ato ímprobo, previsto no art. 10, XIII c/c art. 11, da Lei Federal nº 8.429/92.

De acordo com a inicial, funcionários da Prefeitura Municipal de Rurópolis estavam, em horário de escala de trabalho, fazendo limpeza da residência do então prefeito municipal, Sr. Pablo Raphael Gomes Genuíno, sob a coordenação do Senhor Celso Luís Roque, então Chefe da limpeza pública.

Como é cediço, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato improbo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

O
caput
do art. 17-D da norma dispõe expressamente a natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 17-D.
A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.”

Partindo-se, pois, desse pressuposto,

dentre os mais importantes princípios do direito sancionador encontra-se a retroatividade da lei mais benéfica, presente no art. 5º, XL, da Constituição Federal
: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Malgrado exista o pensamento de que regras e princípios penais seriam aplicáveis apenas ao direito penal, considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador deste tipo de ação e, haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.

Em sendo assim, é possível dizer que no campo da improbidade administrativa se aplicam os princípios da presunção da inocência, da retroatividade de norma mais benéfica, do
nemu tenetur se detegere
e, dentre outros.

Acerca desta possibilidade, no julgamento do Recurso Especial nº 885.836/MG, quando ainda membro do STJ, o saudoso Ministro Teori Albino Zavascki sustentou que
“[o] objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal”.

E mais, do mesmo modo que o Ministro Zavascki, o Ministro Luiz Fux, atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ainda ocupante de cadeira no STJ, enquanto relator do REsp 721190/CE
[1]
, destacou que
“é uníssona a doutrina no sentido de que, quanto aos aspectos sancionatórios da lei de improbidade, impõe-se exegese idêntica à que se empreende com relação às figuras típicas penais.”

É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta.

Aliás, a possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa veio expressa no art. 1º, §4º, da Lei de Improbidade Administrativa (
Lei 14.230/2021).

Senão vejamos:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Ademais, Marçal Justen Filho destaca:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência.
Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

Por outro lado, quando se trata da exigência da nova norma acerca do dolo específico, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, disciplinam:

Da mesma forma, a retroatividade da norma mais benéfica deve abranger a necessidade de dolo específico para configuração da improbidade, na forma exigida pelo § 2º do art. 1º da LIA, inserido pela Lei 14.230/2021.
A improbidade, a partir de agora, depende da “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

(Comentários à reforma da lei de improbidade administrativa: Lei 14.230, de

25.10.2021 comentada artigo por artigo / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Logo, tem-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 em tudo aquilo que beneficiar a parte ré, exceto quanto aos marcos temporais fixados para a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, o Ministério Público imputou aos réus a prática de ato de improbidade, caracterizado por utilizar trabalho de servidor público em serviço particular, outrora tipificados no art. 10, XIII c/c art. 11, caput, da
Lei Federal nº 8.429/92.

Para fins de compreensão colaciono os dispositivos normativos específicos vigentes na ocasião:

Lei Federal nº 8.429/92

Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

XIII -

permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

Seção III - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Na oportunidade transcrevo a nova redação dos dispositivos mencionados:

Lei Federal nº 14.320/2021

“Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

(...)

Com efeito, do conteúdo normativo reproduzido é possível depreender que a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Nesse sentido o entendimento doutrinário
[2]
desponta:

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica. Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material. Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária
. Mais ainda, é indispensável a vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada
. Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator.
O que se afirma é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

Ora, em relação as condutas definidas no art. 10 da LIA, o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público. Isso significa que a conduta do agente deve ter a finalidade direcionada em ocasionar dano ao erário, caso contrário haverá a prática tão somente de ilegalidade, passível de nulidade, sanções, reprovações ou até mesmo ressarcimento nas esferas cíveis, mas não há que se falar em improbidade.

No presente caso, não se vislumbra dano ao erário capaz de ensejar o enquadramento da conduta dos ora apelados no artigo 10 e 11 da LIA. Vejamos:

A testemunha Valdelisso Ferreira Leite às fls. 3699133, pág. 26 declarou que:

“(...) QUE declarou que estava fazendo serviço de limpeza de rua, QUE, entrou na residência do Prefeito para realizar corte no mato; QUE, não é a primeira vez que realiza trabalho de limpeza na casa do Prefeito de Rurópolis; QUE o pedido para realizar o trabalho foi da pessoa conhecida como “LULA”; QUE, “LULA” arruma uns bicos para o declarante, QUE, naquele horário ele estava realizando um “Bico”; QUE, não reconhece “LULA” como seu chefe oficial de serviço; QUE, “LULA” não estava no serviço realizado ontem na residência do Prefeito de Rurópolis, e nem os outros dias; QUE, após a limpeza da residência do prefeito eles partiram para a limpeza da praça cívica (...) QUE, já realizou serviço na residência em outros horários, que não seja o de trabalho; QUE, nesse dia e horário estavam limpando na frente da residência, bem como demais residências.”

Referido depoimento atesta que os funcionários da prefeitura realizaram, de fato, o serviço de limpeza na casa do prefeito no horário do expediente, mas também revela que costumavam fazer tal serviço por fora (bico), e que neste dia, como estavam próximo à residência do prefeito resolveram adiantar o serviço.

Logo, as provas constantes nos autos não são suficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade administrativa, pois não há a demonstração inequívoca de que a utilização indevida de serviço público, consubstanciado no uso do trabalho de funcionários do Município de Rurópolis para realização de limpeza na residência do prefeito, no horário do expediente, foi realizada com a intenção de causar dano ao erário, não havendo, ainda, qualquer evidência de enriquecimento ilícito por parte dos apelados.

Conforme detidamente demonstrado em linhas anteriores, a reforma normativa revogou o tipo de improbidade previsto no inciso I do art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92 que de certa forma, admitia o dolo genérico,

não tendo havido continuidade normativo-típica noutro dispositivo.

A lei alterou o próprio
caput
do art. 11, para instituir que a ofensa aos princípios da administração pública deve ser definida por uma das condutas ali expressas, tornando o rol elencado de natureza taxativa, e não exemplificativa, como se entendia antes, de modo que a caracterização de ato de improbidade atentatórios aos princípios sensíveis da Administração passou a depender do enquadramento definido.

Nessa linha, não se extrai do conjunto probatório que os Apelados tenham agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas e taxativamente listadas pelo art. 11 da LIA. Frise-se que não cabe ao Judiciário interpretar extensivamente a norma, com o objetivo de enquadrar a conduta imputada ao réu como violadora dos deveres de honestidade, lealdade e legalidade, se o próprio legislador não decidiu fazê-lo.

Assim, com base na aplicação retroativa,
in mellius
, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF (Tema 1199/RG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação suso.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(STJ - REsp: 721190 CE 2005/0014047-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/02/2006 p. 696)

[2]
JUSTEN FILHO, Marçal.
Reforma da lei de improbidade administrativa comparada e comentada
:
Lei 14.230,

de 25 de outubro de

2021
. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Edição digital.

Belém, 17/05/2023